Tribunal: TJDFT
Processo: 0007656-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007656-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADAILTO JÚNIOR MORAES SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO. POSSE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. FURTO. PORTE ARMA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando o contexto da prisão em flagrante, a quantidade e diversidade da droga, além da presença dos petrechos comumente ligados à traficância, demonstram que droga apreendida se destinada ao comércio ilícito. II – Demonstrado que as condutas típicas atinentes ao crime de porte ilegal de arma de fogo não se exauriram no contexto do furto, mas ultrapassaram o âmbito desse delito, o princípio da consunção mostra-se inaplicável no caso vertente. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, sustentando que deveria ter sido aplicado o princípio da consunção ao crime de porte de arma de fogo, tendo em vista que a arma era produto do crime de furto praticado no mesmo dia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Note-se que ao confessar em Juízo que subtraiu a arma, o interrogado afirmou que pretendia vendê-la. Contudo, teve a oportunidade de desfazer-se do artefato e até mesmo tentar comercializá-lo ou trocá-lo pelos entorpecentes que adquiriu e não o fez, o que demonstra que possuía o desígnio autônomo de portar a arma. Além disso, cabe ressaltar que o réu não colocou o objeto do furto dentro do bagageiro, com a intenção de ocultá-lo, como fez com o dinheiro em espécie, mas levou consigo, embaixo de seu assento. Demonstrado que as condutas típicas atinentes ao crime de porte ilegal de arma de fogo não se exauriram no contexto do furto, mas ultrapassaram o âmbito desse delito, o princípio da consunção mostra-se inaplicável no caso vertente” (ID 16636146). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a moldura fática impressa pelas instâncias ordinárias demonstra que são diversos os momentos consumativos (...) das infrações penais em testilha, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção” (AgRg no REsp 1786891/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027